Tribunal: TJPA
Processo: 0001743-47.2020.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001743-47.2020.8.14.0109

APELANTE: FERREIRA, GASPARETTO & NICOLAU DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: POSTO LEICIANE LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução inicialmente fundada em duplicatas virtuais, posteriormente redirecionada para cobrança de honorários previstos em cláusula contratual, por ausência de título executivo e ilegitimidade ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para arguir ausência de título executivo, ilegitimidade ativa e nulidade da execução; (ii) estabelecer se o contrato de fornecimento, com cláusula de honorários, constitui título executivo apto a embasar execução promovida por escritório de advocacia após substituição do polo ativo; (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais foi corretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A exceção de pré-executividade admite discussão de matérias de ordem pública demonstradas por prova pré-constituída.

2. A substituição do polo ativo não autoriza alteração da causa de pedir ou do título executivo.

3. A cláusula contratual invocada possui natureza de cláusula penal em favor da credora originária e não confere legitimidade autônoma ao escritório de advocacia.

4. A inexistência de cessão de crédito inviabiliza a execução pelo apelante.

5. A quitação da obrigação principal extingue os encargos acessórios.

6. Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor atualizado da causa após a substituição processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A exceção de pré-executividade é cabível para arguir ausência de título executivo e ilegitimidade ativa, quando demonstradas por prova pré-constituída. 2. A substituição do polo ativo não autoriza a alteração da causa de pedir ou do título executivo. 3. Cláusula contratual que prevê honorários como encargo moratório constitui crédito do credor contratual, não conferindo legitimidade autônoma ao advogado para execução. 4. A ausência de prova de cessão de crédito impede a substituição do exequente. 5. A quitação do débito principal extingue os encargos acessórios, salvo ressalva expressa. 6. Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor atualizado da causa vigente à época da substituição processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 329, 485, § 3º, 783, 798, I, “a” e “b”, 827, § 1º, 1.010, § 1º, 85, §§ 2º, 6º e 11; CC, arts. 92, 206, § 5º, I, 436 a 438; Lei nº 8.906/94, arts. 22 e 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 04/05/2009; STJ, AgInt no AREsp nº 2006257/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/08/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.634.044/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados,
ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Katia Parente Sena, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 26/05/2026 a 02/06/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

De início, delibero sobre o pedido, formulado pelo recorrente
FERREIRA, GASPARETTO & NICOLAU DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, de retirada de pauta de julgamento virtual a fim de possibilitar a sustentação oral de forma presencial (Id. 36452327).

Nos termos do art. 8º, II, da Resolução CNJ nº 591/2024, o pedido de destaque/retirada de pauta formulado pela parte não possui natureza potestativa, estando sujeito ao deferimento do Relator, mediante demonstração concreta da necessidade de retirada do feito da sessão virtual.

Além disso, conforme previsto no art. 9º da Resolução CNJ nº 591/2024, bem como na regulamentação interna deste Egrégio Tribunal, é plenamente assegurada às partes a realização de sustentação oral por
meio eletrônico
, mediante juntada de arquivo audiovisual no sistema próprio, inexistindo violação ao contraditório, à ampla defesa ou às prerrogativas da advocacia.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que inexiste direito subjetivo da parte ao julgamento presencial, não configurando nulidade ou cerceamento de defesa a manutenção do feito em sessão virtual quando assegurada a possibilidade de sustentação oral eletrônica, conforme decidido no AgRg no AgRg no HC nº 832679/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 15/04/2024.

Ressalte-se, ainda, que a presente demanda tramita há longa data, circunstância que recomenda a observância da garantia constitucional da razoável duração do processo.

Some-se a isso que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual (
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574
e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de destaque e retirada de pauta, mantendo o julgamento do feito no plenário virtual, na sessão já designada.

Passo a relatar o feito.

Trata-se de Apelação Cível interposta por FERREIRA, GASPARETTO & NICOLAU DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA (id. 6484913), que julgou procedente Exceção de Pré-Executividade oposta por POSTO LEICIANE LTDA – ME, reconhecendo a nulidade da execução por ausência de título exequendo e de planilha descritiva do débito.

A execução originária foi ajuizada em 09/11/2012 por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., representada pelo escritório ora apelante, em face do apelado e outros, com lastro em 7 (sete) Notas Fiscais Eletrônicas acompanhadas de comprovantes de entrega e instrumentos de protesto por indicação (duplicatas virtuais – Lei nº 9.492/97), além de 3 (três) notas de débito, atribuindo-se à causa o valor de R$ 227.400,71. Os autos foram redistribuídos à Vara Única de Garrafão do Norte/PA em 18/01/2018.

Em 07/02/2018, o escritório apelante peticionou requerendo sua inclusão no polo ativo, ao argumento de que a exequente originária
não mais teria interesse na cobrança do principal em razão de acordos comerciais
, devendo o feito prosseguir apenas para cobrança dos honorários advocatícios contratuais de 20%, previstos na cláusula 5.8 do Contrato de Cessão de Uso da Marca, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos com o Revendedor, atribuindo novo valor à causa de R$ 102.644,59.

Citado, o apelado opôs Exceção de Pré-Executividade (id. 6484908), sustentando, em síntese: (i) que o objeto da nova execução é estranho ao título original, faltando certeza, liquidez e exigibilidade; (ii) ilegitimidade ativa do escritório apelante; (iii) quitação do débito principal por acordo comercial firmado em agosto de 2017 entre Petrobrás e Posto Leiciane, mediante compensação com bonificações por desempenho, com remissão tácita dos encargos contratuais, inclusive os honorários; e (iv) prescrição, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Sobreveio sentença em 07/12/2020 (id. 6484913) julgando procedente a exceção, ao fundamento de que: (a) o objeto da nova execução diverge do título originário; (b) o alegado acordo comercial não foi juntado aos autos; (c) ausente o título executivo (art. 798, I, "a", do CPC); e (d) não juntada planilha atualizada e discriminada do débito (art. 798, I, "b", do CPC). Extinto o feito, condenou-se o excepto em custas e honorários de 10% sobre R$ 165.157,28.

Em apelação tempestiva e preparada (id. 6484914 a 6484919), o apelante articula três eixos:

(1) descabimento da exceção, por exigir o exame de cláusulas contratuais matéria reservada a embargos, já preclusos pela intempestividade reconhecida em decisão transitada em julgado;

(2) existência do título executivo extrajudicial, consubstanciado no Contrato de Cessão de Uso da Marca, com legitimidade do escritório nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/94 e do art. 784, XII, do CPC, em decorrência de substituição processual e cessão tácita do crédito de honorários, ressaltando confissão do apelado quanto à existência do débito e sua quitação por bonificação; e

(3) liquidez do título, demonstrada pelo memorial de cálculo (aplicação aritmética de 20% sobre o débito atualizado), além de pedido subsidiário para que eventuais honorários sucumbenciais incidam sobre R$ 102.644,59 (valor atribuído à causa na substituição processual), e não sobre R$ 165.157,28. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, não conhecendo da exceção ou, alternativamente, julgando-a improcedente.

Intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (certidão de 10/09/2021 – id. 6484921). Remetidos os autos a esta Corte em 23/09/2021, vieram conclusos a este Relator.

É o relatório.

VOTO

I. Da admissibilidade

Conforme adiantado no relatório, o recurso é tempestivo, foi devidamente preparado (Certidão UNAJ id. 6484919) e preenche os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II. Delimitação da controvérsia

Cinge-se a controvérsia recursal a três eixos de impugnação: (i) o cabimento da exceção de pré-executividade para discutir a inexistência do título executivo invocado a partir da substituição do polo ativo; (ii) a existência, ou não, de título executivo extrajudicial a sustentar a execução conduzida pelo escritório apelante após a saída da Petrobrás Distribuidora S.A. do polo ativo; e (iii), em pedido subsidiário, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados na sentença recorrida.

Fixadas essas premissas, passo ao exame de cada um dos eixos recursais.

III. Do cabimento da exceção de pré-executividade

Sustenta o apelante que a exceção de pré-executividade não constituiria via processual idônea para a discussão das matérias suscitadas pelo apelado, na medida em que veiculariam interpretação de cláusulas contratuais e responsabilidade pelo pagamento de honorários, hipótese reservada aos embargos à execução. Acrescenta que, tendo o ora apelado deixado de embargar tempestivamente, ter-se-ia operado preclusão consumativa quanto ao mérito da demanda.

A irresignação
não
merece prosperar.

A exceção de pré-executividade, conquanto não tipificada no CPC, foi consolidada pela doutrina e pela jurisprudência como instrumento atípico de defesa do executado, cabível independentemente de garantia do juízo, desde que a matéria invocada (i) seja suscetível de conhecimento de ofício pelo magistrado e (ii) prescinda de dilação probatória — requisitos cumulativos firmados em sede de recurso repetitivo pelo C. STJ (REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 04/05/2009) e consolidados, em sua essência, no enunciado da Súmula nº 393 daquela Corte.

As matérias arguidas pelo apelado — ausência de título executivo, ilegitimidade ativa do exequente-substituto e nulidade da execução — constituem pressupostos processuais e condições da ação, matérias de ordem pública conhecíveis de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, § 3º, do CPC), demonstráveis exclusivamente a partir da prova pré-constituída nos autos (petição inicial, despacho de substituição processual, contrato e demonstrativos juntados).

Não se discute, ao contrário do que sustenta o apelante, a interpretação substancial de cláusulas contratuais ou matéria reservada aos embargos, mas a própria existência e regularidade do título exequendo apresentado a partir da modificação subjetiva e objetiva da relação processual.

Nesse sentido, ilustrativa a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM, DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DE EXECUTIBILIDADE DO TÍTULO.
VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA O ENFRENTAMENTO DE TAIS MATÉRIAS, DESDE QUE EMBASADAS EM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
. POSICIONAMENTO PACÍFICO NO ÂMBITO DO STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DELIBERAROU APENAS A RESPEITO DA QUESTÃO VERTIDA NO ART. 803, I, DO CPC. REFORMA. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM O DETIDO ENFRENTAMENTO DA ARGUMENTAÇÃO EXPENDIDA, PARA AFERIR O CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, SOBRETUDO QUANTO À NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na hipótese, a Corte estadual, em sua fundamentação, compreendeu que apenas a questão veiculada no item VII da exceção de pré-executividade (alegação de ausência dos atributos de executibilidade do título), que encontra previsão no art. 803, I, do CPC, seria passível de ser alegada nessa via, contudo, em relação a este ponto, por demandar dilação probatória, não seria passível de conhecimento. O Tribunal de origem não teceu nenhum juízo de valor - quanto à necessidade ou não de dilação probatória - a respeito das demais matérias vertidas na exceção de pré-executividade (itens iv, v e vi), relacionadas às alegações de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, de inadequação da via eleita e de excesso de execução (subsidiariamente), por compreender que tais questões, por não estarem previstas no art. 803 do Código de Processo Civil, não poderiam ser veiculadas nessa via (da exceção de pré-executividade). 1.1 Este entendimento, em si, não evidencia, negativa de prestação jurisdicional a respeito das matérias apontadas, na medida em que, de acordo com a compreensão adotada, não seriam nem sequer passíveis de serem arguidas em exceção de pré-executividade. 1.2 Todavia, este entendimento desborda do posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a exceção de pré-executividade, há muito admitida na doutrina e na jurisprudência (a despeito de inexistir específico tratamento legal), constitui via processual adequada para arguir matéria de ordem pública, especificamente o não preenchimento dos pressupostos processuais, das condições da ação, no que se insere indiscutivelmente à legitimidade de partes, dos requisitos objetivos de executibilidade do título (certeza, liquidez e exigibilidade), e até excesso de execução, desde que, em todos os casos, amparada em prova pré-constituída. 2. Esclareça-se que a deliberação desta Corte de Justiça restringe-se a reconhecer a possibilidade de tais matérias serem, em tese, veiculadas em exceção de pré-executividade. Não se está a afirmar - e nem caberia a esta Corte de Justiça dizer - que tais matérias dispensariam dilação probatória, sendo, como alega a parte ora recorrida, aferível, de plano, a partir da documentação apresentada. 2.1 Cabe, assim, ao Tribunal de origem proceder a novo julgamento do agravo de instrumento, analisando se as alegações de ilegitimidade ativa e passiva ad causam na execução, de inadequação da via eleita, e de excesso de execução, com o detido enfrentamento da correlata argumentação expendida pela recorrente, demandam ou não dilação probatória, para efeito de cabimento da exceção de pré-executividade. 3. Nesse contexto, afigura-se adequada a decisão agravada que conheceu do agravo interposto pela parte adversa e conferiu provimento ao seu recurso especial, determinando-se que o Tribunal de origem proceda, nos termos acima referidos, a novo julgamento do agravo de instrumento, como entender de direito. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2006257 SP 2021/0334246-7, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Não se cogita, ademais, da preclusão suscitada pelo apelante. A não interposição de embargos à execução pelo executado, ainda que precluído o direito de discutir matérias de defesa típicas de embargos, jamais impede o juízo de aferir, de ofício, a existência dos pressupostos processuais e das condições da ação executiva — porque a tais matérias, por sua natureza de ordem pública, não se aplica o instituto da preclusão consumativa, conforme remansosa jurisprudência.

Rejeita-se, portanto, a preliminar recursal, mantendo-se, neste tópico, a sentença atacada.

iV. Da existência do título executivo extrajudicial

Adentro, neste momento, ao núcleo da controvérsia recursal: se pode o escritório de advocacia, terceiro estranho ao contrato celebrado entre fornecedor (Ipiranga/Petrobrás) e revendedor (Posto Leiciane), executar autonomamente cláusula contratual que prevê honorários advocatícios em favor de seu cliente, depois que este já recebeu integralmente o principal por meio de acordo extrajudicial.

A resposta, à luz dos elementos dos autos e do regime jurídico aplicável, é negativa, pelas razões que passo a expor.

IV.1. Da inadmissível alteração da causa de pedir após a citação dos executados

Salta aos olhos circunstância determinante: a execução foi proposta em 2012 com base exclusiva em duplicatas virtuais protestadas e nas notas fiscais correspondentes; em 2018, contudo, o apelante, ao requerer sua inclusão no polo ativo, deslocou a causa de pedir para o contrato de fornecimento e, especificamente, para sua cláusula 5.8 — desbordando do título original.

Embora o art. 778, § 1º, III, do CPC autorize ao cessionário do título prosseguir na execução iniciada pelo cedente, independentemente de anuência do devedor, desde que comprovada a transferência por ato entre vivos (AgInt no AREsp nº 1.634.044/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05/08/2020), tal substituição subjetiva pressupõe a manutenção integral do pedido e da causa de pedir, sob pena de ofensa ao princípio da estabilidade da demanda (art. 329 do CPC).

Eis o vício insanável: não se operou mera substituição de parte na titularidade do mesmo crédito, mas verdadeira substituição do título exequendo — as duplicatas virtuais foram abandonadas em proveito de cláusula contratual sequer invocada na inaugural.
Cuida-se, em verdade, de nova execução, com novo título, novo valor e nova causa próxima (de duplicata cambiária para cláusula penal contratual), travestida de simples retificação do polo ativo
. O C. STJ admite a alteração subjetiva apenas em hipóteses excepcionais e condicionada à conservação do pedido e da causa de pedir originais (AgInt no AREsp 2.207.332/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/08/2023) — pressuposto aqui inobservado.

IV.2. Da insubsistência do contrato como título executivo a sustentar a pretensão do escritório apelante

Ainda que se admitisse, hipoteticamente, a possibilidade de prosseguimento da execução sob nova causa de pedir — o que se afasta apenas para argumentar —, persistiria o vício de fundo: a cláusula 5.8 do contrato de fornecimento não confere ao escritório de advocacia título executivo autônomo apto a sustentar a pretensão deduzida.

Com efeito, a referida cláusula prevê, para a hipótese de a IPIRANGA concordar em receber débitos em atraso, a incidência cumulativa de atualização monetária, juros, multa de 10% e honorários advocatícios de 20%, todos calculados sobre o total devido. A leitura literal e sistemática do dispositivo revela três notas características essenciais que afastam a tese recursal:

Primeiro
, trata-se de cláusula penal contratual estipulada em favor da credora-distribuidora, e não de contrato de honorários advocatícios na acepção do art. 24 da Lei nº 8.906/94. O instrumento celebrado em 23/03/2007 — "Contrato de Cessão de Uso da Marca, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos com o Revendedor" — é contrato comercial bilateral firmado entre distribuidora e revendedora, do qual o escritório apelante não é parte e do qual não decorre, em seu favor, qualquer direito subjetivo material à verba.

Segundo
, a cláusula não institui estipulação em favor de terceiro (arts. 436 a 438 do Código Civil). Em momento algum nomeia advogado ou escritório como beneficiário do percentual de 20%; integra, ao contrário, a rubrica genérica dos encargos moratórios devidos ao credor-distribuidor. Trata-se de plus do crédito comercial — recomposição patrimonial convencionalmente denominada "honorários", mas que economicamente integra o crédito da distribuidora —, e não de direito autônomo de terceiro.

Terceiro
, e como corolário lógico dos dois pontos antecedentes, o crédito derivado da cláusula 5.8 — pertencente, repita-se, à credora-distribuidora — seguiu a sorte do principal: havendo as partes do contrato celebrado acordo comercial (em agosto de 2017), com a quitação da dívida principal por compensação, os encargos acessórios — entre os quais a multa moratória e o percentual estipulado na cláusula 5.8 — foram igualmente extintos, salvo expressa ressalva em sentido contrário, que não há nos autos.

Aplica-se, na espécie, a regra do art. 92 do Código Civil ("Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal"). A circunstância de a Petrobrás haver requerido sua exclusão do polo ativo,
sem qualquer ressalva quanto aos honorários contratuais, é manifestação inequívoca do exaurimento de toda a relação obrigacional contratual
.

É verdade que o art. 24, § 4º, da Lei nº 8.906/94, dispõe que "o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença".

O dispositivo, todavia, refere-se aos honorários devidos pelo cliente ao seu advogado — sejam contratuais (estipulados entre eles), sejam sucumbenciais (fixados por decisão judicial em favor do patrono da parte vencedora). Não alcança, contudo, cláusula penal contratual estipulada em favor do credor comercial em contrato celebrado entre fornecedor e cliente, que rende encargo moratório integrante do próprio crédito comercial e não constitui, juridicamente, honorários advocatícios na acepção técnica do art. 22 do Estatuto da Advocacia.

Caso o ora apelante tenha sofrido prejuízo em razão de eventual acordo comercial celebrado entre seu antigo cliente (Petrobrás) e o ora apelado, sua via processual idônea era — e segue sendo — a propositura de ação autônoma em face de quem de direito, e não a apropriação de uma cláusula contratual cujo beneficiário é seu antigo cliente, à guisa de execução autônoma de honorários.

IV.3. Da ausência de prova de cessão de crédito

Some-se, ainda, que não há nos autos o instrumento da alegada cessão do crédito da Petrobrás Distribuidora S.A. em favor do ora apelante. A petição de 08/02/2018 limita-se a afirmar, sem qualquer demonstração documental, que a Petrobrás "
não tem mais interesse
" no prosseguimento da execução; tampouco se documentou o suposto "
acordo comercial
" entre Petrobrás e o ora apelado, ou eventual instrumento de cessão de honorários, ou ressalva contratual nesse sentido.

A cláusula 13.9 do contrato de fornecimento, ainda que admitisse cessão ("A IPIRANGA poderá, a qualquer tempo, ceder, total ou parcialmente, os seus direitos e obrigações decorrentes deste contrato"), restringe expressamente a cessão à "sociedade controladora, controlada, ou a qualquer outra que com ela tenha ou venha a ter vínculo societário" — hipótese que, manifestamente, não abrange escritório de advocacia.

Assim, mesmo no horizonte teórico em que a cessão fosse, em tese, admissível, faltariam ao caso concreto os pressupostos materiais para sua eficácia: (i) inexiste instrumento de cessão; (ii) inexiste ressalva contratual ou declaração negocial que afirme a sub-rogação; e (iii) a única autorização contratual à cessão restringe-se a sociedades coligadas, ali não se incluindo terceiros estranhos ao grupo econômico do credor.

IV.4. Da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título alegadamente exequendo

Como derradeira consequência, a constatação da inexistência de título executivo autônomo em favor do escritório apelante implica,
ipso facto,
a ausência dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC.

O contrato de fornecimento, ainda que fosse título hábil — o que não é, em relação ao ora apelante —, careceria de exigibilidade na medida em que sua cláusula 5.8 está condicionada à hipótese específica de a IPIRANGA "concordar em receber débitos em atraso", evento que, conforme se extrai dos próprios autos, foi resolvido por meio de compensação no acordo comercial de 2017, com plena satisfação da credora original, dispensando-se, assim, qualquer conduta condicionante prevista na referida cláusula.

Nesse passo, andou bem a sentença recorrida ao reconhecer a inexistência de título executivo apto a sustentar a pretensão executiva conduzida pelo ora apelante.

V. Da impugnação subsidiária ao valor de cálculo dos honorários sucumbenciais

Em pedido subsidiário, sustenta o apelante que os honorários sucumbenciais de 10% devem incidir sobre o valor atribuído à causa quando da substituição processual (R$ 102.644,59), e não sobre R$ 165.157,28, indicado no dispositivo. Neste aspecto, melhor sorte assiste, em parte, ao apelante, ainda que por fundamentos diversos.

Da análise da sentença, observa-se que o magistrado fixou a base de cálculo em R$ 165.157,28, sem maior fundamentação acerca da origem desse montante, que não corresponde nem ao valor original (R$ 227.400,71, atribuído em 2012) nem ao valor reduzido para R$ 102.644,59 (atribuído em 2018 e expressamente reconhecido no despacho de id. 66650917 como valor da execução).

Tendo a execução prosseguido a partir de 2018 com base no valor de R$ 102.644,59 — assim reconhecido pelo próprio juízo na decisão que admitiu a substituição processual e fixou os honorários da fase executiva sobre tal patamar —, este deve ser o valor adotado para fixação dos honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da exceção, na forma do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC, em coerência interna com a expressão econômica da pretensão deduzida.

Assim, e tão somente para esse fim, o capítulo sucumbencial deve ser parcialmente reformado, mantendo-se a alíquota de 10%, incidente, porém, sobre R$ 102.644,59, com correção monetária e juros legais. Por fim, em razão da manutenção substancial da sucumbência imposta ao apelante, majoro os honorários para 12% sobre o mesmo valor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

VI. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer doutrinário deduzido e com a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reformar o capítulo da sentença relativo à base de cálculo da verba sucumbencial, determinando que os honorários advocatícios incidam sobre o valor de R$ 102.644,59 (cento e dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) — valor atualizado da causa quando da substituição processual —, observada a alíquota originariamente fixada na sentença de 10% (dez por cento) e
majorada
, em sede recursal,
para 12% (doze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
mantida, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos
, nomeadamente quanto à procedência da exceção de pré-executividade e à consequente extinção da execução nº 0001581-27.2012.8.14.0014.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, 08/06/2026